Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-53.2025.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000463-53.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES - CPF: 701.273.521-04 (APELADO), RONY CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 468.647.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES - CPF: 701.273.521-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO E DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que condenou o réu à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. § 4o, da Lei n. 11.343/06. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais coletivos. A defesa requer: (i) aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (
ii
) aplicação da atenuante da confissão com redução abaixo do mínimo legal; (
iii
) isenção de custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) definir a fração adequada a ser aplicada na minorante do tráfico privilegiado; (
ii
) verificar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (
iii
) analisar a possibilidade de isenção de custas processuais em virtude da hipossuficiência do réu; e (
iv
) avaliar a necessidade de fixação de valor mínimo para indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir:

1.
A fração de redução da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias judiciais e a quantidade da droga apreendida, sendo razoável a fixação em 1/2 diante da apreensão de 2,07 kg de cocaína e da ausência de outros elementos desfavoráveis.

2.
A atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em abstrato, conforme o entendimento pacificado na Súmula n. 231 do STJ e no Tema 158 da Repercussão Geral do STF.

3.
A imposição de custas processuais é consequência legal da condenação (art. 804 do CPP), independentemente da assistência da Defensoria Pública, cabendo ao Juízo da Execução Penal eventual suspensão ou isenção, conforme avaliação da real situação financeira do réu no momento da execução.

4.
A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, embora prevista no art. 387, IV, do CPP, demanda fundamentação concreta e proporcionalidade. No caso, diante da ausência de demonstração de impacto coletivo mensurável, não se impõe a reparação civil mínima.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
ministerial desprovido e defensivo
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

1
.
A fração de 1/2 é adequada para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos legais e a quantidade da droga apreendida não
justifica
a limitação da benesse.
2.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
3.
A imposição de custas processuais ao réu condenado decorre de determinação legal, sendo a análise de sua eventual isenção de competência do Juízo da Execução Penal.
4.
A fixação de valor mínimo por danos morais coletivos exige fundamentação específica e proporcionalidade com os impactos do delito.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 65, III, d, e 68, do CP; art. 387, IV, do CPP; Súmula 231/STJ; Tema 158/STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
REsp
n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
Quinta Turma, j.
em
29/04/2024;
STJ –
REsp
n. 2.057.181-SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T
erceira Seção, j.
em
14/08/2024;
STF – Tema 158 da Repercussão Geral (RE
n. 597.270/RS);
N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024
; TJMT -
N.U 1001542-76.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/
2025
;

TJMT -
N.U 1001539-24.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/
202
5
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Re
c
ursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de
Diamantino
(MT), que
julgou parcialmente procedente a pretensão da exordial acusatória, condenando
o

apelado
à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, em
razão da prática do crime
previsto
no
art. 33,
caput
,
c
.
c
§ 4o da Lei n. 11.343/06

(Id.
290457381
).

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação com o objetivo de reformar parcialmente a sentença, tão somente para que seja fixado valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP

(Id.
290457388
).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja integralmente mantida a respeitável sentença de primeiro grau, a qual deixou de fixar valor mínimo a título de indenização por dan
os morais coletivos
(Id.
290457394
).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado busca, em síntese
: (1)
o reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado (§4o do art.33 da Lei n.11.343/2006);

(2)
o reconhecimen
to da atenuante da confissão espontânea, red
uzindo a pena em 1/6 (um sexto) e

(3) a
isenção das custas processuais em razão da

hipossuficiência do acusado
(Id.
290457397
).

Contrarrazões d
o Ministério
Público
manifesta-se pelo desprovimento
do recurso
defensivo
,
mantendo-se, na íntegra, a sentença ora fustigada
(Id. 264034290).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de
Justiça
R
osana M
arra
,
manifestou
pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento do recurso ministerial
(Id. 301105865)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos apelantes.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia nos seguintes termos:

(...).

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de fevereiro de 2025, por volta das

18h30min, na BR 163, KM 547.0, sentindo crescente, neste município de Diamantino/MT, o denunciado

JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
, de forma livre e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade

de sua conduta, transportava, trazia consigo, 02 (dois) tabletes de substâncias análogas a Cloridrato de

Cocaína, acondicionado em embalagens plásticas pesando aproximadamente 1,530 kg (um quilo e

quinhentos e trinta gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme termo de exibição e apreensão de ID 185576758 - Pág. 17.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal, durante análise de risco, realizou a abordagem do

veículo Fiat/
Argo
, cor preta, placa RTR2G35, conduzido pelo denunciado
JULIO CEZAR GOMES

RODRIGUES
.

Durante a abordagem, os agentes verificaram que o denunciado transportava dois tabletes de drogas

no interior do porta-luvas do veículo, acondicionados em uma sacola plástica preta.

Indagado pelos agentes policiais, o denunciado relatou que recebeu o veículo de um desconhecido

no Posto Bom Clima, em Cuiabá/MT, e que deveria transportá-lo até Lucas do Rio Verde/MT, onde outra

pessoa, cuja identidade também é desconhecida, retiraria a droga. Pelo serviço, receberia a quantia de R$

300,00 (trezentos reais).

Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Diamantino/MT.

O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente atestou que a substância apreendida

trata-se
de cloridrato de cocaína (ID 185576758 - Pág. 17).

Diante disso, existem no
feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a

autoria delitiva, caracterizadas
pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID.185576758 - Pág. 1); Boletim de

Ocorrência de no. 1069349250219183001 (ID. 185576758 - Pág. 3); Termo de exibição e Apreensão (ID.

1185576758 - Pág. 17); Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID. 185576758 - Pág. 17), bem como

pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia

JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, da Lei no.

11.343/2006, com aplicação da Lei no
. 8.072/90
, devendo o denunciado ser notificado para apresentar

defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da presente denúncia, citação e interrogatório do denunciado e

demais atos processuais estabelecidos no rito especial da Lei no. 11.343/06, bem como, intimando-se as

testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até sua condenação final.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que os

denunciados sejam, por ocasião da prolação da sentença penal,
condenado
ao pagamento no valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização civil
, por dano moral coletivo
. (...).
(Id.

290456416
– p. 80-82
).

Sobreveio sentença condenatória que
julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos para condenar o réu
Julio
Cezar Gomes Rodrigues
à pena definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto,

pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
,
c
.
c
§ 4o da Lei n. 11.343/06
, conforme decisão que se vê no Id.
290457381
.

DO RECURSO DEFENSIVO:

1
.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO (ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS
)

A defesa requer a reforma da fração aplicada, que seja em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços) sobre a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4o
Nos delitos definidos no
caput
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
(grifos meus).

O juízo de origem, ao adotar a fração de 1/
4
(
um quarto
) para redução a pena d
o recorrente
, fundamentou:

(...).

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de
Drogas

Observa-se que o § 4o do artigo 33 da citada lei prevê o benefício da diminuição da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o réu integre organização criminosa; além disso, é primário.

No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Considerando ter ocorrido a
apreensão de 2,07 Kg de cocaína, quantidade considerável de substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, entendo como razoável a diminuição da pena na fração de 1/4 (um quarto).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para
CONDENAR
o acusado
JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c § 4o da Lei n.o 11.343/06, nos
termos do art. 387 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em observância às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA.

1a. Fase - Circunstâncias judiciais:

Em relação ao crime imputado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui
maus antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; com relação aos
motivos do crime
já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorar; quanto às
circunstâncias do crime
nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado como fator extrapenal; quanto ao
comportamento da vítima
,

sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Analisadas as circunstâncias judiciais do
caput
do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.o 11.343/06, nenhuma desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal em
05 (cinco) anos de
reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

2a. Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há circunstâncias agravantes.

Presente, no entanto, a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, inc.
III, alínea
“d” do CP, uma vez que o réu assumiu que estaria transportando a droga apreendida, apesar de alegar desconhecimento. Contudo, deixo de atenuar a pena, pois nesta fase da dosimetria a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal previsto em abstrato ao tipo, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, permanece a pena anteriormente fixada.

3a. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena:

Incide a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de drogas. Assim, conforme fundamentado no bojo desta sentença,
diminuo a pena em 1/4 (um quarto), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena
de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no
equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

(...).
(Id.
290457381
).

No âmbito da legislação sobre entorpecentes, é pacífico o entendimento de que embora o § 4o
,
do artigo 33
,
da Lei de Drogas
,
autorize expressamente a redução da pena na hipótese do chamado tráfico privilegiado, com variação entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), o dispositivo não estabelece critérios objetivos para a definição do percentual a ser aplicado pelo juízo sentenciante.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que

as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
(STF
, ARE
no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014).
Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração reduto
ra
(STF, HC no 109193/MG - Rel.
Min.
Teori
Zavascki - 30.10.2014; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC no 500.739-SP - Rel.: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Em síntese, a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado
(STF, RHC n° 138.117 – Rel.a: Min. Rosa Weber - 6.4.2021; HC no 205.439/MS – Rel.: Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

Ainda assim a norma prevê que a benesse poderá ser concedida quando presentes os seguintes requisitos: o réu seja primário, possua antecedentes favoráveis, não esteja vinculado a atividades criminosas habituais e tampouco integre organização criminosa.

No que se refere ao montante da redução de pena, cumpre destacar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal consolidaram o entendimento de que, diante da ausência de parâmetros específicos estabelecidos pelo legislador para a fixação da fração de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, com especial atenção ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas, para orientar o cálculo da minorante.

No caso,
o juízo de primeiro grau usou a fração de

1/4
(um quarto)
,
porém
revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2
(metade)
para a
minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida,
cerca de 2,07
Kg de cocaína, e ausência de outros elementos adicionais. A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11 .
343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "o art. 33, § 4o, da Lei n.
11 .
343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto." (
AgRg
no
REsp
n. 2 .044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1o/9/2023.) 2
. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2 para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de cocaína, e ausência de outros elementos
adicionais
.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2099155 MG 2023/0346916-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)
(grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A circunstância desfavorável da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria,
modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como no caso em questão, em que aplicada no patamar de 1/2 pela apreensão de 1.860,20g de cocaína.

2. Com efeito: "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.011.409/SP, Sexta Turma, rela. Mina. Nome,
DJe
de 23/5/2022.)

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.047.960/MG, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO. NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1. Tratando-se da atribuição de nova definição jurídica a fatos incontroversos delineados

no acórdão recorrido, afasta-se a aplicação da Súmula 7/STJ, para o exame do mérito.

2. Se a existência de inquéritos e ações penais em curso não
podem obstar
a aplicação do

tráfico na modalidade privilegiada, o simples fato de o acusado ser conhecido pelos policiais por sua atuação no comércio ilícito, fundamento estereotipado e ainda mais precário, também inviabiliza a negativa da figura privilegiada.

3. A ausência de comprovação de ocupação lícita e o fato de o agente estar em conhecido

ponto de venda de drogas não permitem presumir a dedicação à atividade criminosa (
AgRg
no HC n. 647.199/SP, relatora Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

4. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por

si sós, não são suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

5. Não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da

dosimetria, pois fixada a pena-base no mínimo
legal, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico
privilegiado, observada
a quantidade de drogas apreendidas.

6. A
despeito da fundamentação concreta para a modulação da redutora legal em patamar distinto do máximo, calcada na quantidade de drogas apreendidas, o
quantum
(1,990 kg de cocaína), aconselha-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em 1/2, índice mais proporcional ao caso concreto.

7. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

Pena definitiva do recorrente (
re
) fixada em
2
anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, com substituição, nos termos da sentença. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.128.183/MG, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado e
m 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022
)
(grifos meus).

No caso em apreço, o juízo de origem aplicou a redução da pena em 1/
4
(um
quarto
), fundamentando tal decisão na quantidade de entorpecente apreendida. Todavia, a apreensão de apenas
2,07

Kg
de
cocaína
não justifica a limitação da fração redutora em razão da quantidade.

Diante desse contexto, reconheço o excesso na consideração da quantidade de droga,
prevista no
artigo 42
,
da Lei de Drogas. Assim, procedo à redução da pena
em nov
o patamar
,
qual
seja,

1/2
(
metade
).

Diante do exposto, não havendo outros aspectos a serem retificados na dosimetria, mantenho a pena intermediária estabelecida pelo juízo de primeiro grau em
0
5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
. Aplico, contudo, a causa de diminuição prevista no § 4o
,
do artigo 33
,
da Lei 11.343/06, na fração de
1/2
(
metade
)
,
fixando a pena definitiva em
02
(
dois)
ano
s e 06
(
seis
) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa.

2.
Da atenuante da confissão
espontânea

A defesa requer a diminuição da pena para valor inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a existência da atenuante da confissão espontânea.

No que
pertine
ao pleito de redução da pena intermediária
aquém

do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, entendo que este não merece
prosperar.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte
tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular, pois permanece firme na jurisprudência a vedação de conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal
Federal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL -ANPP
. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3
.
Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte,
externalizada
pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva,

reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
REsp
n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024) (grifos meus).

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto, recentemente, procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena
abaixo do mínimo legal. O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no
DJe
em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no tema 158, de repercussão geral. Vejamos a
decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158.
ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n. 1.869.764-MS, n. 2.052.085-TO e n. 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (
overruling
), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n. 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) examinar a (
im
)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory

overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do
magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos
. Teses de julgamento:
1
. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (
REsp
n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, relator para acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024,
DJe
de 18/9/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do
STJ
.

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022
).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria,
mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais em razão da

hipossuficiência

A defesa
requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que o
recorrente
é pessoa hipossuficiente e, por isso, estaria isento do pagamento das custas
e despesas
processuais.

O pleito, contudo, deve ser analisado na fase de execução penal.

A condenação do recorrente ao pagamento de tais emolumentos decorre de imposição normativa expressamente prevista no artigo 804 do
CPP
, não havendo margem para o magistrado sentenciante afastar a aplicação do referido dispositivo legal, devendo observá-lo de maneira vinculada.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 do CPP, que assim preceitua: a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Todavia, o pedido de suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, uma vez que a aferição da alegada hipossuficiência para fins de eventual suspensão da obrigação de adimplir tais encargos deve ocorrer na fase de execução. Isso porque a condição econômico-financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento em que lhe for exigido o pagamento fixado na condenação.

Acerca do tema:

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos
arts
. 804 e 805 do CPP. (...) (STJ,
AREsp
n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

A propósito:

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o beneficiário da Justiça Gratuita. (...) (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA- ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS- INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃODO DECISUMQUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

Com essas considerações, tenho que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

DO RECURSO MINISTERIAL:

4
.

Da
fixação do valor mínimo da
indenização por danos coletivos

O
Ministério Público

pugna pela reforma da sentença, tão comente para
a fixação de valor mínimo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação por danos morais coletivos, com fundamento no art. 387, IV, do
CPP
.

Contudo, sem razão o órgão ministerial.

Ainda que seja juridicamente possível a fixação de indenização por dano moral coletivo em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, sua quantificação exige a apresentação de prova concreta e a observância de
critérios objetivos que permitam aferir, de forma razoável e proporcional, a extensão do prejuízo causado à esfera moral da coletividade.

No tocante ao dano moral coletivo, trata-se de espécie caracterizada pela grave ofensa a valores e interesses fundamentais da coletividade. Em tese, admite-se, na esfera penal, a condenação ao pagamento de valor indenizatório mínimo por danos morais coletivos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 1.025/DF, em 01/06/2023. Naquela oportunidade, restou assentado que:
a prática de ato ilícito, com grave ofensa à moralidade pública, ou com desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da administração pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais, em flagrante violação às expectativas de toda a sociedade brasileira, enseja a responsabilidade civil dos envolvidos pelo dano moral coletivo
.

Nesse contexto, a imposição de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige prova concreta de ofensa à moralidade pública e prejuízo relevante à coletividade, o que pressupõe instrução processual adequada e respeito ao contraditório,
sob pena
de violação aos princípios do sistema acusatório.

No caso
dos autos
, embora o Ministério Público tenha formulado pedido indenizatório na denúncia
, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a pretensão não foi submetida à instrução probatória específica. Ausentes, portanto, elementos que demonstrem o alegado abalo à moralidade coletiva, assim como dados objetivos que permitam mensurar a extensão do suposto dano à sociedade ou comprovar o nexo causal entre a conduta ilícita e o resultado lesivo alegado.

Isso porque o dano moral coletivo apenas se configura quando há uma grave violação à moralidade pública, considerada de forma objetiva, resultando em lesão a valores fundamentais da sociedade e ultrapassando os limites da aceitabilidade (
AgRg
no
REsp
n. 2.055.996/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024).

Nesse sentido, colhe-se
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
.

A
reparabilidade
decorrente da violação desses direitos ou interesses
transindividuais
, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i.
é
, danos morais
coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva
. Nessa situação, a possibilidade de
reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade
,
deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade

(...)
.

(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024)
(grifos meus)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS
.
REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO
. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que não fixou indenização por danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas. II. Questão em discussão. 2. A discussão consiste em saber se é possível a fixação de danos morais coletivos mínimos no crime de tráfico de drogas sem a necessidade de instrução probatória específica, considerando o dano moral in
re

ipsa
. III. Razões de decidir. 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de lesão à esfera moral coletiva para a reparação de danos morais coletivos, o que requer instrução processual específica
. 4.
A Corte estadual corretamente entendeu que, para a fixação de danos morais coletivos, é necessária a comprovação do dano à coletividade, o que não foi demonstrado pelo Ministério Público
. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1
. A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica. 2. A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV;
CDC, art.
81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.986.672/SC, Rel. Min. Nome, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ,
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Min. Nome, Corte Especial,
DJe
3/8/2021. (
AgRg
no
REsp
n. 2.150.485/MG, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/
2025
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

(...).

5.
A imposição de indenização por danos morais coletivos requer prova concreta da repercussão social do delito e critérios objetivos para fixação do valor, inexistentes no caso concreto, o que inviabiliza o acolhimento do pedido ministerial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação concreta sobre a fração utilizada na majoração da pena-base autoriza a adoção do índice de 1/6 (um sexto).
2
. A presença de instrumentos típicos do tráfico, aliados à quantidade relevante de droga, justifica a fixação da fração mínima de 1/6 (um sexto) na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 3. A fixação de valor mínimo por danos morais coletivos exige demonstração objetiva de repercussão social negativa, ausente no caso concreto.”
(...).
(N.U 1001542-76.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/
2025
)
(grifos meus)
.

(...).
16.
Nas hipóteses de crimes como o tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado, a demonstração do dano moral coletivo requer prova concreta de que houve abalo significativo à moralidade pública que justifique a reparação civil.

17.
Por mais abjeto que seja o agir daquele que se dedica ao tráfico de drogas ilícitas, não se pode proceder à fixação de uma indenização, ainda que se invoque o caráter punitivo do dano moral, sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e sem a existência de prova efetiva do prejuízo causado no caso concret
o.

18. O regime inicial fechado é cabível diante do percentual de pena aplicada – acima de 08 anos – e da expressiva quantidade de droga apreendida, avaliada como circunstância judicial desfavorável.

19. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável quando a pena aplicada é superior a 04 anos e a gravidade concreta da conduta desaconselha
a
medida.

IV. DISPOSITIVO

20. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.
(...).
(N.U 1001539-24.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/
202
5)
(grifos meus).

Diante desse quadro
,
apesar da reprovabilidade da conduta relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes, a inexistência de prova quanto à extensão do alegado prejuízo coletivo impede a fixação de indenização, por ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos do dano moral coletivo.

5.
Do prequestionamento

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados. Neste sentido tem-se que se os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por

JULIO CEZAR GOMES RODRIGUES
, para readequar a reprimenda aplicada pelo tráfico de drogas em
02
(
dois)
ano
s e 06
(
seis
) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime

aberto
,
bem
como ao pagamento e

250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
,
e NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial,
mantendo
incólume

o
s
demais argumentos
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025